Tribunal: TJMT
Processo: 1022186-71.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022186-71.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALEXANDRA CLARA SOBRINHO DE BRITO - CPF: 010.717.971-74 (RECORRIDO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. CONCLUSÃO N.º 21/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
). REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 302443356 – RI nº 1022186-71.2024.8.11.0003
), que reconheceu de oficio a prejudicial e negou provimento ao recurso inominado.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

A prescrição aplicável às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Conforme destacado na decisão monocrática recorrida, restou demonstrado:
- a contratação temporária da Recorrida para exercer a função de Professora; - o período de trabalho de dezembro/2018 a novembro/2023, totalizando 61 (sessenta e um) meses; - a data de admissão em 19/2/2018, conforme fichas financeiras (id. 294429029); - as interrupções coincidentes com períodos de férias escolares; - a realização de processos seletivos simplificados distintos; - a existência de leis municipais autorizando as contratações (Leis nº 10.060/2018, 10.693/2019 e 11.243/2020)
.

A Lei Municipal nº 9.557/2017, que regula as contratações temporárias no Município, estabelece em seu art. 2º, §3º, que o processo seletivo simplificado terá validade de 12 (
doze
) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, prazo máximo de 24 meses.

No caso, a contratação perdurou por 61 meses (
5 anos e 1 mês
), representando uma extrapolação do prazo legalmente permitido. Tal circunstância demonstra o desvirtuamento da contratação temporária, diante das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas ao longo do vínculo contratual.

O argumento de que foram realizados processos seletivos distintos não afasta a sucessividade. A forma jurídica não prevalece sobre a substância. No caso, a Recorrida exerceu sempre a mesma função (
Professora
), por período contínuo, com interrupções programadas coincidentes com férias escolares, evidenciando a unicidade do vínculo e o desvirtuamento do caráter de temporalidade.

A circunstância de existirem leis municipais autorizando as contratações não afasta a nulidade, uma vez que a legislação municipal deve observar os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF:
necessidade temporária e excepcional interesse público.
Contratação que perdura por mais de 5 anos não é temporária, é permanente, caracterizando burla à obrigatoriedade de concurso público (
art. 37, §2º, CF
).

A conjugação dos Temas 551 e 916 do STF indica que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública (
evidenciado por renovações ou prorrogações sucessivas
), aplica-se a ressalva do Tema 551, sem prejuízo da incidência do Tema 916, diante da inobservância do art. 37, IX, da CF/88. Nessas hipóteses, é devido aos servidores o décimo terceiro salário, as férias acrescidas de um terço e o levantamento dos depósitos do FGTS. Precedentes. (
STF – 2ªT - RE: 1410677 MG – rel. Min. EDSON FACHIN – j. 09/04/2024 - DJe 25/04/2024);
(
STJ - T2 - AgInt no AREsp: 2442721 PI 2023/0300425-9 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 17/06/2024 - DJe 19/06/2024).

Nesse sentido:

"CONCLUSÃO N.º 21/1ª TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TEMA 551/STF. DIREITOS TRABALHISTAS GARANTIDOS."

Assim, nada a modificar na decisão recorrida.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025